Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706398-81.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: MARILIA DE LIMA ARRUDA CAVALCANTE IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto ao agravo interno de ID: 33583098. Brasília, 18 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador